Tribunal: STF
Processo: RE 1574392
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Não cumulatividade. Omissão legislativa. Analogia. Ofensa constitucional reflexa. Repercussão Geral (Tema RG nº 1.110). Recurso Extraordinário ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que, em Mandado de Segurança, denegou a aplicação da sistemática não cumulativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) por analogia ao PIS/Cofins.



    2. A recorrente sustenta violação ao art. 195, §§ 12 e 13, da Constituição da República, alegando omissão da Lei nº 12.546, de 2011, na previsão da não cumulatividade da CPRB, o que autorizaria a aplicação analógica do regime do PIS e da Cofins, em razão do mesmo fundamento constitucional.



    3. O acórdão recorrido do TRF6 manteve a decisão de improcedência, assentando que a Lei nº 12.546, de 2011, não estabeleceu a não cumulatividade da CPRB, tampouco que o princípio da legalidade tributária impede a analogia para fins de redução da base de cálculo de tributos, conforme o art. 150, § 6º, da Constituição da República e o art. 111 do Código Tributário Nacional.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de previsão de não cumulatividade para a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) na Lei nº 12.546, de 2011, configura omissão inconstitucional que autorize a aplicação analógica da sistemática do PIS e da Cofins, e se a matéria tem estatura constitucional para ser analisada em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O art. 195, § 12, da Constituição da República confere ao legislador ordinário a opção de estabelecer sobre quais setores as contribuições serão não cumulativas, não havendo, a priori, omissão legislativa por não ter previsto a não cumulatividade para a CPRB.



    6. A análise da existência de omissão ou opção do legislador na Lei nº 12.546, de 2011, exigiria aprofundada revisão da legislação infraconstitucional, o que não atinge a estatura constitucional necessária para a admissão de recurso extraordinário.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive no julgamento do RE nº 1.266.813-RG/PR (Tema RG nº 1.110), firmou o entendimento de que a controvérsia sobre a Lei nº 12.546, de 2011, e o regime da Contribuição Previdenciária tem natureza infraconstitucional.



    8. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais, e o reexame do conjunto fático-probatório é inviável, conforme o enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    9. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, § 6º, art. 195, §§ 12 e 13; CTN, art. 111; Lei nº 10.637, de 2002; Lei nº 10.833, de 2003; Lei nº 12.546, de 2011; CPC, art. 1.021, § 4º, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciado nº 279 da Súmula/STF; Enunciado nº 512 da Súmula/STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.294.962-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/03/2021; STF, RE nº 1.316.467-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021; STF, RE nº 1.572.969/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/10/2025; STF, RE nº 1.480.085/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/04/2024; STF, ARE nº 1.348.703/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/11/2021; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). LEI nº 12.546/2011. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ANALOGIA À SISTEMÁTICA DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE CONSTITUCIONAL E LEGAL. 



    1. O artigo 195, parágrafos 12 e 13 (este então vigente), da Constituição Federal, incumbiu ao legislador ordinário regulamentar a sistemática de apuração da contribuição a que se refere o seu inciso I, letra "b". No caso da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, a Lei nº 12.546/2011 não estabeleceu sua não-cumulatividade. 



    2. O princípio da legalidade tributária obsta que se aplique a sistemática de apuração do PIS e da COFINS instituída pelas Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 à contribuição objeto da demanda, em face da proibição da analogia como forma de redução da base de cálculo de tributos nos termos do artigo 150, parágrafo 6º, da Constituição Federal e artigo 111, do Código Tributário Nacional. 



    3. Apelação improvida.” (e-doc. 13, p. 4). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente assevera violação ao art. 195, §§ 12 e 13, da Constituição da República, ao argumento de que há omissão da Lei nº 12.546, de 2011, quanto à previsão de não cumulatividade da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, razão por que passível de analogia o regramento aplicável ao PIS e à Cofins, que ostentam o mesmo fundamento constitucional (e-doc. 17).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 20). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão de lavra do TRF6 dirimiu a questão nos seguintes termos:



    “Por sua vez a Lei nº 12.546/2011 ao disciplinar o citado artigo 195, estabeleceu normas para a apuração das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas, mas em momento algum estabeleceu a não cumulatividade da CPRB, como houve com o PIS e a COFINS nas Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. 



    Assim, a forma de apuração da contribuição previdenciária patronal, se cumulativa ou não, refoge ao domínio do contribuinte e está vinculada às disposições da Lei nº 12.546/2011 que não a previu . 



    Nisso, não há como estabelecer uma presunção de equivalência entre a contribuição patronal e o regime não cumulativo do PIS e a COFINS, pois os fundamentos de cada contribuição são diferentes, além desta ter previsão legal, como impõe a Lei Maior no artigo 195, § 12.” (e-doc. 13).



    5. Inicialmente, cumpre anotar que o art. 195, § 12, da Constituição da República deixou ao legislador ordinário a opção de estabelecer sobre quais setores as contribuições serão não cumulativas. Desse modo, não há que se falar, a priori, em omissão do legislador por não ter previsto a não cumulatividade tal qual o fez nos regimes das contribuições ao PIS e à Cofins. 



    6. De mais a mais, o exame para aquilatar se houve omissão — e não opção — do legislador ao elaborar a Lei nº 12.546, de 2011, é necessária sua revisão aprofundada, mister que, entretanto, não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via excepcional, como tem decidido a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEI 12.546/2011. REGIME TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 1.110 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.266.813-RG/PR (Tema 1.110), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”



    (ARE nº 1.294.962-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 26/03/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. LEI 12.546/2011 2011 OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional (Lei 12.546/2011 e Decreto-Lei 1.598/1977), não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.316.467-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021). 



    7. Mais recentemente, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.572.969/RJ, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), j. 17/10/2025, p. 21/10/2025; RE nº 1.480.085/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/04/2024, p. 17/04/2024; ARE nº 1.348.703/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/10/2021, p. 03/11/2021. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator